Tribunal: CARF
Processo: 10707.001456/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
FISCALIZAÇÃO ABUSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
A fiscalização abusiva não se caracteriza se forem observados os procedimentos previstos na respectiva legislação. Também não pode ser caracterizada como abusiva a fiscalização em virtude da quantidade de documentos e informações requeridos, desde que de acordo com a lei e que tenham por finalidade sanar dúvidas ou esclarecer fatos de competência da autoridade fiscal. O cerceamento de defesa deve ser comprovado e não se caracteriza por fiscalização intensam, quando ao contribuinte é concedida a possibilidade de se manifestar plenamente nos casos previstos na legislação, inclusive durante o processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DADOS OU INFORMAÇÕES COMPROVÁVEIS DE ANOS EM QUE OS CRÉDITOS TERIAM DECAÍDO. POSSIBILIDADE.
É possível a utilização de dados ou informações fiscais ou contábeis comprováveis, mesmo que de anos em que a decadência seria aplicável aos respectivos créditos, se tais dados ou informações forem obtidos de maneira legal, no prazo ou voluntariamente entregues pelo contribuinte, para justificar lançamento de créditos em períodos que ainda não foram alcançados pela decadência.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MULTA CONFISCATÓRIA E INAPLICABILIDADE DA SELIC. ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 2. PRECEDENTES JUDICIAIS.
A caracterização de multa como confiscatória não pode ser feita no âmbito administrativo fiscal, nem tampouco deixar de aplicar a legislação em relação à Selic. Ambas as situações são vedadas pela Súmula n° 2 do CARF, bem como pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72. Há ainda precedentes judiciais do STF determinando a aplicação da Selic.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCESSIVOS. NECESSIDADE DE PROVA.
A alegação de que não houve pagamento sem causa nem a beneficiário não identificado, mas sim de que se tratou de distribuição excessiva de lucros deve ser comprovada, sob pena de manutenção da capitulação legal efetuada pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001456/2006-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
METAPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
FISCALIZAÇÃO
ABUSIVA
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEMONSTRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
A fiscalização abusiva não se caracteriza se forem observados os
procedimentos previstos na respectiva legislação. Também não pode ser
caracterizada como abusiva a fiscalização em virtude da quantidade de
documentos e informações requeridos, desde que de acordo com a lei e que
tenham por finalidade sanar dúvidas ou esclarecer fatos de competência da
autoridade fiscal. O cerceamento de defesa deve ser comprovado e não se
caracteriza por fiscalização intensam, quando ao contribuinte é concedida a
possibilidade de se manifestar plenamente nos casos previstos na legislação,
inclusive durante o processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA.
UTILIZAÇÃO
DE
DADOS
OU
INFORMAÇÕES
COMPROVÁVEIS DE ANOS EM QUE OS CRÉDITOS TERIAM
DECAÍDO. POSSIBILIDADE.
É possível a utilização de dados ou informações fiscais ou contábeis
comprováveis, mesmo que de anos em que a decadência seria aplicável aos
respectivos créditos, se tais dados ou informações forem obtidos de maneira
legal, no prazo ou voluntariamente entregues pelo contribuinte, para justificar
lançamento de créditos em períodos que ainda não foram alcançados pela
decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MULTA CONFISCATÓRIA E INAPLICABILIDADE DA SELIC. ANÁLISE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N° 2. PRECEDENTES JUDICIAIS.
A caracterização de multa como confiscatória não pode ser feita no âmbito
administrativo fiscal, nem tampouco deixar de aplicar a legislação em relação à
Selic. Ambas as situações são vedadas pela Súmula n° 2 do CARF, bem como
pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72. Há ainda precedentes judiciais do STF
determinando a aplicação da Selic.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001456/2006-97
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
ALEGAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCESSIVOS. NECESSIDADE DE PROVA.
A alegação de que não houve pagamento sem causa nem a beneficiário não
identificado, mas sim de que se tratou de distribuição excessiva de lucros deve
ser comprovada, sob pena de manutenção da capitulação legal efetuada pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 616-643 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/RJOI (fls. 588-616), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação (fls. 508-534 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a
reconhecer parcialmente a procedência do lançamento.

I.
Auto de Infração (AI)
2. Com base em procedimento de fiscalização foi emitido Auto de Infração (fls.
281-290) relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos anos de 2003 e 2004 em
desfavor da Contribuinte. Conjuntamente ao AI foi lavrado Termo de Verificação Fiscal (TVF)
(fls. 292-301)
3. De acordo com o TVF (fl. 300) foi apurado um crédito no valor de R$
283.909,39, sendo este constituído pelos valores de IRRF conjuntamente com multa de ofício de
75% e juros moratórios, conforme se vislumbra a seguir da transcrição de parte do Termo:

Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

4. O enquadramento legal que fundamentou o lançamento foi o art. 61 e §§ da
Lei 8.981/95 e o art. 674 do Dec. 3.000/99, os quais dispõem sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado.

II. Impugnação e DRJ
5. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou Impugnação,
na qual, em síntese, alegou: a) preliminarmente, que houve fiscalização abusiva e cerceamento
de defesa, pois foram requeridos livros e documentos já alcançados pela decadência e livros e
documentos que já estavam em poder da Receita Federal, bem como que tais documentos
permaneceram inacessíveis a seu acesso, os quais seriam indispensáveis para formulação de sua
defesa; b) no mérito, que não teria havido a ocorrência do fato gerador, ou seja, não teria havido
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, inclusive, porque a autoridade fiscal
não teria conseguido identificar corretamente a ocorrência do fato gerador; c) que houve
utilização de informações e documentos de anos sobre os quais a decadência já havia operado
para fundamentar a formação da base de cálculo, havendo, portanto, uma distorção na base de
cálculo; d) a parcela excedente deveria ser tributada na pessoa física dos beneficiários, não na
pessoa jurídica, fonte pagadora dos lucros; e) multa desarrazoada, desproporcional e
confiscatória, pois a aplicação de 75% a caracterizaria como confiscatória; f) Indevida aplicação
da Selic no cômputo dos juros. Ao final requereu o conhecimento e acolhimento total do
Recurso, para declarar a nulidade do lançamento em virtude dos motivos acima apontados. Caso
não seja declarada a nulidade reconhecer a distorção da base de cálculo, determinando seu e
refazimento. Anular a multa e impedir a incidência da Selic sobre os juros.
6. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Impugnação nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento invocada com base em
cerceamento do direito de defesa quando é dado ao interessado o
conhecimento do inteiro teor das infrações que lhe são imputadas,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Quando concedida ao interessado, ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal
como na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito
defesa.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Incabível a preliminar de nulidade do auto de infração quando o mesmo
for conduzido nos ditames do Decreto n° 70.235/72, e quando não
configurar as hipóteses descritas em seu art. 59.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando o lançamento de oficio é
efetuado sobre fatos geradores ocorridos a menos de cinco anos do
mesmo.
Contas patrimoniais registradas em balanço são cumulativas e têm seus
saldos transferidos de um exercício para o outro, não existindo norma
contábil ou tributária que impeça que se façam auditorias contábeis desde
a origem destas contas.
MULTAS. CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se a
tributos e não à multa, e se dirige ao legislador.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo
deliberar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. PAGAMENTO SEM
CAUSA.
São tributáveis exclusivamente na fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa.
Devem ser excluídos do lançamento os valores pagos em excesso aos
sócios que são pessoas físicas, cuja tributação na fonte segue o disposto
na IN SRF n° 15, de 06/02/2001.
Lançamento Procedente em Parte

7. Em síntese, os julgadores entenderam que não houve cerceamento de defesa,
pois foi dada a possibilidade de manifestação da Contribuinte em várias oportunidades, bem
como o AI foi lavrado por autoridade competente. Quanto à decadência por homologação, esta
seria aplicável ao lançamento e não para a auditoria efetuada de ofício, sendo que o AI levou em
conta valores de 2003 e 2004, portanto, ainda não decaídos. Sobre o dispositivo normativo
aplicável ao caso, foi adequada a aplicação do art. 674 do Dec. 3.000/99, e não da tributação
sobre pessoas físicas, uma vez que se trata de pagamentos sem causa e não de distribuição de
lucros excedentes, salvo de alguns lançamentos, nos quais a DRJ entendeu que se apresentavam
com esta natureza. Estes foram excluídos pelo órgão julgador do lançamento, como se observa às
fls. 606. No que diz respeito à característica confiscatória da multa, o Princípio do Confisco não
seria aplicável ao executor da lei, mas sim ao legislador, assim, a previsão legal foi cumprida.
Quanto à Selic, não cabe tal discussão de inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

III. Recurso voluntário
8. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual transcreveu, quase que em sua plenitude, os argumentos e pedidos da Impugnação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 615 – 19/01/09), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 616 – 18/02/09), conclui-se que este é tempestivo, motivo pelo qual o conheço e,
no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Fiscalização abusiva e cerceamento de defesa
12. De acordo com a Contribuinte ela teria sofrido fiscalização abusiva e
cerceamento de defesa. A fiscalização abusiva teria ocorrido porque foram exigidos diversos
documentos fiscais, inclusive vários que já estariam em poder da Receita. Alegou que o
cerceamento de defesa ocorreu em virtude de não ter acesso pleno a seus documentos, pois
alguns estavam em poder de uma equipe de fiscais da Receita e outros se encontravam retidos
por fiscais da Corregedoria, também da Receita Federal.
13. Com base nos documentos acostados aos autos e sob a ótica do processo
administrativo não foi possível identificar, pela decorrência e desenvolvimento da fiscalização,
que esta teria sido abusiva. Conforme se vislumbra, exemplificativamente às fls. 3 e seguintes,
onde consta mandado de procedimento fiscal, foi constatado que os procedimentos exigidos pela
legislação estão de acordo com a legislação respectiva para a execução da fiscalização, não
sendo, assim, caracterizada como abusiva.
14. O mesmo se aplica ao caso do cerceamento de defesa. Às fls. 301 e 302, onde
constam parte do termo de verificação fiscal e o termo de devolução de documentos, ambos
assinados pela Contribuinte e na mesma data de assinatura da notificação do lançamento (fl.
282), o que faz constar que a recorrente teria acesso a todos os documentos até então em posse
da autoridade fiscal. É de se ressaltar ainda que a Contribuinte foi intimada três vez (fls. 188-
189, 209-210 e 218-219), pelo menos, para entregar documentos e se manifestar a respeito de
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

determinadas situações apontadas pelos agentes fiscais. Desta forma, entende-se que os
argumentos da Requerente quanto a estas questões não procedem.

VI. Decadência, fiscalização e distorção de base de cálculo
15. A Recorrente alega, tanto preliminarmente quanto no mérito que haveria
decadência aplicável ao caso, uma vez que a autoridade fiscal teria utilizado informações do ano
de 1999, mas a notificação de lançamento foi efetuada apenas no ano de 2006. A DRJ ressalta
que houve sim a utilização de dados de 1999. A exemplo, cita-se transcrição de texto utilizado
nos documentos lavrados pela fiscalização para o acórdão da DRJ (fl. 591): “Os registros
contábeis evidenciam, no início de 1999, excesso de saldo na conta lucros acumulados, no valor
de R$ 823.537,14 (fls. 287 e 288, Anexo I e planilhas de fls. 268 a 286).”. As questões relativas
à decadência são tratadas todas neste tópico.
16. Em tese, três poderiam ser as hipóteses de aplicação da decadência. A
primeira se daria sobre a constituição do crédito constante no AI, a qual de pronto deve ser
afastada, pois, sendo o lançamento efetuado no ano de 2006 sobre créditos de 2003 e 2004, então
facilmente se verifica que não houve a consumação da decadência. A segunda seria sua
aplicação em relação à exigência da entrega de documentos, ou seja, em relação ao cumprimento
de obrigações acessórias. O art. 195, parágrafo único do CTN dispõe expressamente sobre a
questão da guarda de livros e escrituração, sendo a redação a seguinte:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.

17. Ainda que a previsão disponha claramente sobre a prescrição, poder-se-ia, em
virtude do caráter instrumental destas obrigações, entender que a decadência dos créditos
também teria o mesmo efeito sobre elas. Contudo, a documentação estava disponível e foi
entregue à fiscalização, o que não caracteriza nenhuma irregularidade, inclusive em sua análise.
18. A terceira hipótese seria a aplicação da decadência sobre ou em relação à
utilização de informações (comprováveis) em poder da Receita Federal. Não se vislumbra, nesta
hipótese e em virtude da decadência a vedação de utilização de tais informações, uma vez,
inclusive, que elas revelam a verdade material e a segurança jurídica, na medida em que
demonstram o que houve e se a legislação foi cumprida adequadamente. Consequentemente,
entende-se que a utilização de informação colhida legalmente do ano de 1999 não distorce a base
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

de cálculo. Desta forma, não devem os argumentos da Contribuinte quanto a esta questão ser
acolhidos.

DO MÉRITO
VII. Capitulação legal inadequada e inobservância da legislação pela
fiscalização
19. A Recorrente alega que não houve capitulação correta dos dispositivos
normativos aplicados ao caso. O correto, na visão da Recorrente, seria enquadrar sua situação em
distribuição de lucros excessivos, previsto pelo art. 10 da Lei 9.249/95, e não em pagamentos
sem causa ou a beneficiários não identificados, com fundamento no art. 61 e parágrafos da Lei
8.981/95. Desta forma, a cobrança deveria recair sobre as pessoas físicas beneficiadas e não
sobre a Contribuinte.
20. Primeiramente é para se constatar que a autoridade fiscal indicou o
enquadramento legal no AI (fl. 284): Art.61 e §§ da Lei n° 8.981/95 e Art. 674 do RIR/99. Tal
enquadramento está de acordo com a interpretação da autoridade, ou seja, que teriam ocorridos
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados (fl. 283).
21. Quanto ao fundamento para esta conclusão, a mesma pode ser encontrada em
planilha às fls. 323 e seguintes, na qual se encontram os seguintes valores pagos às pessoas
diversas, os quais foram destacados pela DRJ, mas sem recolhimento de IRRF:

Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

22. Ressalta-se a observação feita pela DRJ sobre a forma como foram feitos os
lançamentos contábeis pela Contribuinte. Nos livros, quando houve distribuição de lucros para
pessoa física, eram utilizados os termos “pagamento antecipado lucro a sócio”, mas no caso dos
pagamentos realizados à pessoa jurídica META, o lançamento contábil utilizado era “crédito
transferido MTP (Meta Participações) inter-conta p/ Grupo Meta”. Esta falta de clareza no
lançamento contábil e o não esclarecimento da Recorrente do porquê da transferência demonstra
a impossibilidade de identificação de pagamento feito à referida Pessoa Jurídica.
23. Apesar de alegar, a Contribuinte não traz provas ou não consegue comprovar,
ainda no Recurso Voluntário, que as transferências teriam sido efetuadas em virtude de
distribuição de lucro excessivo e não pagamento sem causa. Desta forma, entende-se que não há
motivo para alteração do entendimento preconizado pela autoridade fiscal e pela DRJ.

VIII. Multa de ofício, confisco e aplicação da Selic
24. Quanto à alegação da Contribuinte sobre ser confiscatória a multa de ofício
no montante de 75%, bem como sobre a abusividade da aplicação dos juros de mora com base na
Taxa Selic, há de se reconhecer que a análise destas questões seria hipótese que se enquadraria
no disposto na Súmula 2 do CARF, que enuncia que não compete a este Conselho se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Neste mesmo sentido o art. 26-A do Dec.
70.235/72 dispõe que fica vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal afastar aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
não cabe análise de constitucionalidade no caso em questão.
25. Sobre a aplicação da Selic pode ser citado também decisões do STF sobre o
caso, como se vislumbra na transcrição abaixo de uma destas decisões.

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001456/2006-97

formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

IX. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos
expostos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital